Tribunal: STF
Processo: AI 209869
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-24
Data de publicação: 1998-05-24

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, que  diz
respeito ao mérito da causa e que não está em conexão com a questão,
que foi decidida pelo acórdão recorrido, da ilegitimidade ad causam.
- Não-ocorrência das alegadas violações dos incisos XXXV,
LIV e LV do artigo 5º e do inciso IX do artigo 93, todos da
Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.